Tribunal: TJMT
Processo: 1069137-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069137-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA LIMA SILVA - CPF: 621.399.241-34 (RECORRENTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. MÉRITO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004. VERBA DEVIDA.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É
entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de abono de permanência não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional
.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar.

3.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face de sentença pela qual foi dada procedência à pretensão inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de e abono permanência retroativo, em favor do recorrido até a efetiva aposentadoria.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de ação de cobrança, para recebimento do abono permanência, sendo julgado procedente os pedidos iniciais.

O Estado interpôs recurso arguindo preliminarmente a ausência do interesse de agir, e no mérito requerente a improcedência da demanda.

- da ausência de interesse de agir. - da aplicação do “abono permanência” ao militar estadual.

No tema, o entendimento da não aplicação do
“abono permanência”
, com fundamento no art.
40, § 19, da Constituição Federal, está consolidado na Suprema Corte, tendo em vista sua limitação de aplicação, exclusivamente, aos servidores civis vinculados ao regime próprio de previdência social.

Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.
POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.
II – Não se aplica ao militar o abono de permanência devido aos servidores públicos civis
. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – 2a T - ARE 1058688 AgR – Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 27-09-2019 - DJe 09-10-2019). Grifei

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DESCABIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS PRECEDENTES. MILITARES
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.345.790/SE – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA - 30/9/2021). Grifei.

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA APOSENTADORIA SOCIAL. ESPECIAL. DESCABIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO § 19 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AOS RECONSIDERAÇÃO. MILITARES
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.225.230/SC – rela. Ministra CÁRMEN LÚCIA – j. 23/9/2019). Grifei.

De outro lado, havendo regramento Estadual disciplinando a hipótese, e sendo esse o fundamento do pedido, o encaminhamento da solução é pela possibilidade, desde que preenchidos os requisitos específicos do benefício.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA.
ABONO DE PERMANÊNCIA
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. 1. Agravo interno contra decisão que julgou improcedente pedido de suspensão, cujo objeto são decisões que garantiram a continuidade do pagamento do abono permanência a determinadas categorias de servidores do Estado de Alagoas.
2. Após a alteração promovida pela Emenda no 103/2019, o art. 40, § 19, da Constituição passou a atribuir competência legislativa a todos os entes federados para estabelecer critérios para a concessão do abono de permanência
. Diante da suposta ausência de previsão do instituto em lei estadual, o Estado editou parecer normativo em que concluiu que nenhum servidor poderia receber a verba. Essa foi a orientação revertida pelas decisões judiciais que se busca suspender. 3. concluiu que nenhum servidor poderia receber a verba. Essa foi a orientação revertida pelas decisões judiciais que se busca suspender. 3. Ausência de grave lesão à ordem pública. A Lei Complementar no 52/2019 do Estado de Alagoas, editada para adaptar o regime previdenciário do ente público à Emenda Constitucional no 103/2019, prevê o cancelamento do abono de permanência nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4o). É razoável extrair desse dispositivo interpretação de acordo com a qual o legislador estadual teria reconhecido a subsistência do instituto - e, diante da ausência de regras específicas, a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7o, da Emenda Constitucional no 103/2019. Ausência de grave lesão à ordem pública. A Lei Complementar no 52/2019 do Estado de Alagoas, editada para adaptar o regime previdenciário do ente público à Emenda Constitucional no 103/2019, prevê o cancelamento do abono de permanência nos casos em que o servidor completa a idade limite para a aposentadoria compulsória (art. 22, § 4o). É razoável extrair desse dispositivo interpretação de acordo com a qual o legislador estadual teria reconhecido a subsistência do instituto - e, diante da ausência de regras específicas, a aplicação da disciplina constitucional anterior, nos termos do art. 10, § 7o, da Emenda Constitucional no 103/2019. 4. 4. Ausência de grave lesão à economia pública. As decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional no 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão temporária do pagamento dessa verba. Ausência de grave lesão à economia pública. As decisões impugnadas não criaram obrigação desconhecida para o Estado, que há cerca de duas décadas pagava o abono de permanência a seus servidores. Apenas em novembro de 2021 - quase dois anos após a edição da Emenda Constitucional no 103/2019 - a orientação interna foi modificada, o que levou à suspensão temporária do pagamento dessa verba. 5. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STF – TP - AG.REG. NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA 5.652/AL – rel. Ministro Luís Roberto Barroso - j. 4/3/2024). Grifei.

“...

Efetivamente, a aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade de risco, prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição, não se aplica aos militares dos Estados, como o recorrido.
Para estes, segundo o art. 42, § 1o, cumulado com o art. 142, § 3o, X, ambos da CF, a lei do Estado disporá sobre os direitos, os deveres e as condições de transferência para a inatividade
. ...

Por identidade de razão, não se aplica aos militares dos Estados o abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, pois, assim como quanto às condições para reforma, cabe à Lei Estadual dispor sobre estímulos para que o militar prolongue sua permanência em serviço, após reunir os requisitos para a inativação. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, por envolver a apreciação de direito local, como mostram os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL No 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 627.100 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.051.822 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) O que diferencia a controvérsia recursal é que, como visto, o juízo a quo não fundamentou o direito ao abono de permanência na legislação local, mas em norma constitucional que não beneficia o recorrido.
Todavia, diante do reconhecimento por parte do recorrente de que existiria norma estadual que, em tese, poderia amparar o pleito autoral, deve o julgamento ser retomado na instância ordinária para que se decida quanto à sua aplicabilidade
. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1o, do RISTF), cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento, sem aplicação das normas do art. 40, §§ 4o e 19, da Constituição da República.”
(STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.154.061/SC – rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 1/8/2019). Grifei.

“...
Nesse contexto, entendo que não cabe a concessão do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF aos militares dos estados, pois, assim como acerca da reforma, compete à lei estadual dispor sobre as condições para que o militar prolongue sua permanência em serviço após reunir os requisitos para a inativação
. Nesse sentido, esta Corte tem reiteradamente deixado de conhecer da matéria, por envolver a apreciação de direito local, como mostram os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI ESTADUAL No 6.513/1995 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 73/2004. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 627.100 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.2.2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.051.822 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018) Como visto, o juízo a quo não fundamentou o direito ao abono de permanência na legislação local, mas em norma constitucional que não beneficia o recorrido.
Todavia, diante do reconhecimento por parte do recorrente de que existiria norma estadual que, em tese, poderia amparar o pleito autoral, deve o julgamento ser retomado na instância ordinária para que se decida quanto à sua aplicabilidade
. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1o, do RISTF) para cassar o acórdão recorrido e determinar a realização de novo julgamento, sem aplicação das normas do art. 40, §§ 4o e 19, da Constituição da República.”
(STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.213.314 SANTA CATARINA – rel. Ministro Gilmar Mendes - j. 13/9/2019). Grifei.

- do alcance da EC no 103/2019.

A
EC 103/2019, fixou a competência da União para legislar – em caráter geral - sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (
art. 22, XXI, da CF
).

“...

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares; (...)”

Nesse sentido, de regramento geral, indica a Lei Federal no
13.954/2019, sem afastar expressamente a possibilidade do benefício de
“abono permanência”
.

"
Art.
24. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios são estabelecidos em leis específicas dos entes federativos, nos termos do § 1o do art. 42, combinado com o inciso X do § 3o do art. 142 da Constituição Federal." (NR); e

IV - acréscimo dos seguintes arts. 24-A a 24-J:

"
Art.
24-A. Observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade:

I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser:

a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou

b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo;

II - a remuneração do militar reformado por invalidez decorrente do exercício da função ou em razão dela é integral, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada;

III - a remuneração na inatividade é irredutível e deve ser revista automaticamente na mesma data da revisão da remuneração dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do correspondente posto ou graduação; e

IV - a transferência para a reserva remunerada, de ofício, por atingimento da idade-limite do posto ou graduação, se prevista, deve ser disciplinada por lei específica do ente federativo, observada como parâmetro mínimo a idade-limite estabelecida para os militares das Forças Armadas do correspondente posto ou graduação.

Parágrafo único. A transferência para a reserva remunerada, de ofício, por inclusão em quota compulsória, se prevista, deve ser disciplinada por lei do ente federativo."

"
Art.
24-B. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à pensão militar:

I - o benefício da pensão militar é igual ao valor da remuneração do militar da ativa ou em inatividade;

II - o benefício da pensão militar é irredutível e deve ser revisto automaticamente, na mesma data da revisão das remunerações dos militares da ativa, para preservar o valor equivalente à remuneração do militar da ativa do posto ou graduação que lhe deu origem; e

III - a relação de beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, para fins de recebimento da pensão militar, é a mesma estabelecida para os militares das Forças Armadas."

"
Art.
24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1o Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2o Somente a partir de 1o de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal."

"
Art.
24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei.

Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o
caput
deste artigo."

"
Art.
24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos."

"
Art.
24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos."

"
Art.
24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem:

I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e

II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo.

Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do
caput
deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.” ...’ .
Grifei.

No tema, coerente a manifestação do PROFESSOR PAULO MODESTO ao comentar sobre
“Conflitos federativos na reforma da previdência”
, em relação ao excesso apurado na Lei Federal no
13.954/2019, ancorada na EC no 103/2019, na medida de urgência concedida no STF pelo Ministro Luiz Roberto Barroso, na Ação Cível Originária (
ACO
) 3350/RS, a impedir que a União aplique sanções na hipótese de manutenção da cobrança pelo Estado da alíquota de 14% de contribuição previdenciária devida pelos militares estaduais, prevista na legislação local desde 2016, e não a alíquota aplicável por lei federal aos militares das Forças Armadas e a seus pensionistas (9,5%), conforme prescreve a Lei Federal 13.954/2019.

“...

Se é certo que a União detém competência para o estabelecimento de normas gerais sobre previdência social (Art. 24, XII e § 1o, CF) e, com a EC 103/2019, também a competência privativa para expedir normas gerais sobre a inatividade e pensão dos servidores militares dos Estados e do Distrito Federal (Art. 22, XXI, CF), permanecem os servidores militares estaduais sob a responsabilidade financeira e administrativa dos Estados e, a rigor, inseridos na previdência própria estadual, única e indivisível, por decisão expressa (Art. 40, §20, da CF). Além disso, foi preservado no texto da Constituição Federal a autonomia dos entes federados para dispor concorrentemente sobre previdência social (Art. 24, XII, da CF). Como é notório, “no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais” (§1o, do Art. 24, CF)
.

A Reforma da Previdência (Emenda Constitucional 103/2019) não concedeu à União competência privativa ampla para disciplinar as aposentadorias e pensões de policiais e bombeiros militares (Art. 22, inciso XI). Cingiu-se a prever a edição de “normas gerais”, normas básicas, alheias a peculiaridades e circunstâncias locais dos respectivos regimes próprios de previdência, inclusive financeiras e atuariais. Os servidores militares estaduais não foram federalizados nem o respectivo regime de previdência. Foram mantidos integrados à estrutura institucional do Poder Executivo Estadual, em posição de dependência administrativa, funcional e financeira em relação ao respectivo Governo do Estado, do Distrito Federal ou dos Territórios (Art.144, § 6o, CF, com a redação da EC 104/2019).

As normas infraconstitucionais federais que lhes são atinentes devem ser harmonizadas com as normas estabelecidas pela própria Emenda Constitucional n. 103/2019, que conferem aos Estados-membros e ao Distrito Federal responsabilidades e competências normativas abrangentes para dispor sobre a previdência própria dos seus servidores efetivos, sem diferenciação entre servidores civis e militares. As disposições do Art. 40 da Constituição Federal em momento algum excluem os servidores militares estaduais. Ao contrário, o Art. 40, §20, veda a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora em cada ente federativo e o Art. 40, §4o, enuncia que compete à lei do respectivo ente federado estabelecer as regras de cálculo de proventos de aposentadoria.

O fato do Art. 40, §4o-B, não atribuir aos entes federados a possibilidade de, por lei complementar própria, estabelecerem critérios diferenciados de idade e tempo de contribuição para aposentadoria de policiais militares não os exclui de todo o regime previdenciário estadual ou distrital. Pode significar exatamente o oposto: que o poder reformador apenas transferiu essas matérias, exclusivamente essas, ao domínio das normas gerais da inatividade militar, resguardando quanto ao mais a competência normativa própria e o autogoverno dos entes federados locais.

A questão convoca à lembrança precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, que no passado considerou extravasamento do âmbito das normas gerais de previdência regras de lei federal atinentes ao índice de “revisão dos proventos” para servidores estaduais e municipais (STF, ADI 4.582, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28-9-2011, DJe-9-2-2012). Decisão essa posteriormente reafirmada no ARE 989594 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22-09-2017, Dje 04-10-2017. Nesses precedentes, alude-se à súmula vinculante 42, segundo a qual é “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.” Ora, não será também inconstitucional entregar à União a definição de alíquotas de contribuição previdenciária de categoria dos servidores estaduais e distritais, em idêntico automatismo, que desconsidera a realidade e as contingências do orçamento dos respectivos entes federados? As razões de decidir parecem as mesmas. ...”
(
https://www.conjur.com.br/2020-fev-27/interesse-publico-conflitos-federativos-reforma-previdencia/
). Grifei.

Embora trate de questão diversa (
alíquota previdenciária
), o pronunciamento é firme no sentido de que a reforma advinda EC no 103/2019 e da Lei Federal no
13.954/2019 derivada, não concedeu à União a competência exclusiva para legislar no tema, ao contrário, realçou o fundamento Constitucional de legislador geral, permanecendo, portanto, a competência legislativa concorrente dos Entes Federados.

Concluo, portanto, diante da ausência de competência privativa da União de legislar sobre o tema
“abono permanência de policial militar estadual”
, e da inocorrência de revogação tácita
do art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004, possível, em tese, a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE PREVIDENCIA SOCIAL
. ANÁLISE ADMINISTRATIVA. DESEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO FEDERATIVA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESERVA JURISDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre previdência social, nos termos do disposto no art. 24 da Constituição Federal, hipótese em que a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais, de acordo com o disposto no art. 24, § 1o, da CF
. II – Exame da compatibilização das normas estaduais com a Constituição Federal que é matéria complexa e não mecânica, atraindo inevitavelmente a intervenção do Poder Judiciário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF – TP - AG.REG. NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 2.821/MT – rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – j. 16/3/2018). Grifei.

Rejeito, por estes fundamentos, a preliminar.

Nesse momento, superada a preliminar, passo a decidir sobre o mérito.

- do abono permanência postulado.

O objeto na reclamação/ação de origem, é o conhecimento e aplicação do
“abono de permanência”
ao Recorrente que ingressou na carreira militar do Estado de Mato Grosso, em 15/05/1992, contando atualmente com mais de 30 (
trinta
) anos de serviço público, ainda permanecendo na ativa.

Conforme já registrado, é
entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os servidores militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, sendo que o recebimento de
“abono de permanência”
não tem fundamento na Constituição Federal, sendo possível, somente quando houver previsão por lei infraconstitucional.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar

"...

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

...

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1o, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1o, II. ...”
(Emenda Constitucional 41/03)

“...

Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada:

I - com subsídio integral:

a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço.

II - com subsídio proporcional:

a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço;

b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. ...”
(Lei Complementar Estadual no 555/2014 - Estatuto dos Militares de Mato Grosso).

“...

Art. 3o O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2o da emenda Constitucional no 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fara jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, §1o, II, da Constituição Federal.

§1o O abono previsto no caput será concedido, nas mesmas condições, ao servidor que, até 31 de dezembro de 2003, tenha cumprido todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com proventos integrais ou proporcionais, com base nos critérios da legislação então vigente, como previsto no §1o do art. 3 da Emenda Constitucional no 41/03, desde que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos, se homem.

§2o O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência.

§3o O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e §1o, mediante opção expressa pela permanência em atividade. ...”
(Lei Complementar no 202/2004 - Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências).

Assim, a aplicação do
“abono de permanência”
aos servidores militares do Estado, que preencham os requisitos a aposentadoria voluntária, independe de requerimento administrativo [
Emenda Constitucional 41/03 (
art. 40, §19o
) em cotejo com o artigo 147 da Lei Complementar Estadual no 555/2014 (
Estatuto dos Militares de Mato Grosso
) e art. 3o da Lei Complementar Estadual no 202/2004 (
Dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
)
]
.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA -
ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.o 202/2004
- VERBAS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal. Assim, diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito da reclamante ao recebimento do abono de permanência.
2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono permanência está previsto na Lei Complementar n.o 202, de 28/12/2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”, a qual confere expressamente o direito ao abono permanência ao servidor civil ou militar. 3. Em se tratando de Policial Militar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos; os Policiais Militares, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência, por falta de expressa previsão no texto constitucional; entretanto, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se, e somente se, houver previsão por lei infraconstitucional. (ARE 1058688 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)
. 4. Portanto, o reclamante faz jus ao recebimento do benefício do abono permanência pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido.”
(TJMT – TRU – RI no 1002350-74.2022.8.11.0006 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 05/05/2023 - DJE 08/05/2023). Grifei.

“Ementa:
“Ementa: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe a contribuição previdenciária e dá outras providências, prevê a concessão do abono permanência aos servidores civis e militares
. 2. Hipótese dos autos em que os servidores públicos demonstraram o preenchimento dos requisitos legais, motivo por que a sentença comporta reforma. 3. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1001870-16.2019.8.11.0002 -
rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 12/12/2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR –
ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004
) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo
.”
(TJMT – 1a TR – RI no 1045364-89.2023.8.11.0001 – rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli – j. 11/03/2024 - DJE 15/03/2024). Grifei.

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INVESTIGADORA DE POLÍCIA – TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA –
ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de ação cobrança na qual se postula o recebimento de valores a título de abono permanência, referente ao período em que permaneceram na ativa, a despeito do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria (transferência para a reserva remunerada).
2- Em precedentes deste Egrégio Tribunal restou assentado que a exceção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal foi trazida pela Lei Complementar Estadual n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, que “dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências”. No seu artigo 3o consagra o direito dos militares ao abono de permanência: Art. 3.o O servidor civil e militar ativo, dos poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2.o da Emenda Constitucional n.o 41/03 e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1.o, II, da Constituição Federal. Diante da previsão na Constituição Federal e em Lei Complementar Estadual, resta comprovado o direito ao recebimento do referido adicional
. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT – 1a CDPb – RApC no 1004627-65.2016.8.11.0041 – rel. Juiz convocado YALE SABO MENDES – j. 02/08/2021 - DJE 10/08/2021). Grifei.

- da prova produzida.

O
Reclamante/Recorrente comprovou a data de preenchimento de requisitos, bem como, demonstrou sua permanência na ativa (
id. 234143151
), resultando satisfeitas as exigências legais ao benefício.

Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024